Tribunal: TJDFT
Processo: 0738914-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738914-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RODRIGO VIRIATO NASCIMENTO AGRAVADO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Marcos Rodrigo Viriato Nascimento, contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação constitutiva pelo procedimento de repactuação de dívida, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento e conta corrente das parcelas de empréstimos tomados para momento posterior à sessão de conciliação, processo 0735630-67.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Tendo em conta o procedimento criado pela Lei n. 14.181/21, que introduziu no CDC o procedimento de conciliação nas situações superendividamento, deixo de examinar o pedido de antecipação neste momento para voltar ao tema caso as partes não alcancem composição amigável. Cite-se para audiência prevista no art. 104-A do CDC, alertando os credores que o não comparecimento importará aplicação da pena prevista no § 2o do mesmo artigo. O prazo para resposta contará da data da audiência, caso não alcançada a composição. Remeta-se os autos ao NUVIMEC para realização do ato. I.” Em resumo, sustenta que se encontra em grave situação financeira, tornando-se necessária a suspensão dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente de parcelas de empréstimo e faturas de cartão de crédito, até a homologação do plano de pagamento, a fim de assegurar a sua sobrevivência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido e subsidiariamente a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos. Requer a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Examino o cabimento do recurso. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que postergou o exame do pedido de tutela de urgência, consistindo em suspender os descontos em folha de pagamento e conta corrente de parcelas de empréstimos tomados e débitos, para momento após a realização da sessão de conciliação. A decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela de urgência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e pode impor dano grave à parte, revelando a urgência no exame da questão. Desse modo é cabível o agravo de instrumento. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. No que toca ao art. 1.022, II, do CPC/2015, verifico que não foram opostos Embargos Declaratórios. Perquirir, nesta via estreita, a ofensa das referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no Juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 2. "A decisão que trata do pedido de imissão provisória na posse do imóvel deduzido em ação de desapropriação por utilidade pública cuida de controvérsia com natureza de tutela provisória, a desafiar o recurso de agravo de instrumento, com apoio no art. 1.015, inciso I, do CPC/2015" (AREsp 1.389.967/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019). 3. Alegada a urgência para a imissão na posse e sendo proferida decisão postergando a medida requerida, há evidente indeferimento que pode ser discutido por Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, I, do CPC/2015. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.767.313/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 18/6/2019.)” O recurso é tempestivo. Preparo dispensado em razão de que a parte é beneficiária da justiça gratuita deferida na origem. Presentes os demais pressupostos recursais, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). O caso em exame versa sobre pedido de antecipação da tutela em processo de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento”, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC. Examina-se a probabilidade do direito pretendido pelo agravante. A princípio, não há óbice à aplicação da antecipação da tutela no procedimento de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, pois não há vedação legal e, quanto aos atos não colidentes com o art. 104-A a 104-B, aplica-se o procedimento comum. Nos termos do art. 54-A do CDC “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” O procedimento repactuação de dívida com tratamento de superendividamento prevê duas etapas. A primeira etapa é a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores, com a apresentação de proposta de pagamento com prazo de cinco anos, preservando-se o mínimo existencial, a forma de pagamento e as garantias originalmente constituídas. A segunda etapa se instaura quando não houver êxito na fase de conciliação, com o que se promove a revisão e a integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de plano judicial compulsório. Não obstante seja possível a concessão da antecipação da tutela nesse procedimento, a jurisprudência é no sentido de que se aplica em caso excepcional a suspensão ou limitação de pagamento do débito. O entendimento é que são diversos os requisitos exigidos pela norma para que a parte tenha o direito à repactuação da dívida, os quais em sede de estreita cognição não se mostra possível aferir de plano, adequadamente. Some-se ao fato de que a suspensão ou a limitação do pagamento das dívidas contraria o propósito do procedimento, pois o devedor deve se abster de condutas que possam importar em agravamento de sua situação de superendividamento, conforme previsto no artigo 104-A § 4o, inciso IV, CDC, o que é possível ocorrer caso lhe seja conferido a possibilidade de deixar de pagar o débito, ainda que momentaneamente. A falta de controle financeiro pode resultar em contratação de novas dívidas. Nesse sentido: “Agravo de instrumento - Empréstimo bancário - Superendividamento - Repactuação de dívida. Lei 14.181/21 - Indevido deferimento de antecipação de tutela para suspender descontos em conta corrente - Decisão reformada. Indeferimento da medida. (Acórdão 1879710, 07485553520238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1691080, 07397339120228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A A 104-C, CDC. SUSPENSÃO DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. CONCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não prevê a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 1.1. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. 2. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas contraídas pelo agravante, faz-se necessário que após a audiência de conciliação, seja apresentado plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. 3. Nesse viés, resta clara a inexistência de qualquer previsão legal ou jurisprudencial no sentido de necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos contraídos pelo consumidor, o que exclui a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, estando correta a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1849629, 07060361120248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, que são debitados no contracheque e em conta corrente, até a homologação do plano de pagamento. O agravante é servidor público federal e aufere renda elevada. De acordo com o formulário Superendividados Programa de Prevenção e Tratamento TJDFT acostado em ID 210878797, processo de origem, o agravante informa renda familiar de R$ 40.321,80, despesas de R$ 16.926,58 e o total das parcelas mensais dos empréstimos é de R$ 9.966,36. Descontadas todas as despesas, inclusive as prestações, há um saldo positivo de R$ 13.428,00. Tais elementos, em uma cognição sumária, não evidenciam o elevado comprometimento da renda familiar que possa ameaçar a sua sobrevivência ou de sua família. Saliento que no âmbito da prevenção e do tratamento da situação de superendividamento considera-se mínimo existencial a renda equivalente a R$ 600,00 (art. 3o do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023). De outra parte, em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Não há discussão quanto à existência da dívida ou vício de consentimento na contratação dos empréstimos ou com relação à autorização para os descontos das parcelas. Nesse contexto, considerando que o negócio jurídico celebrado é válido e eficaz, deve ser cumprido nos seus termos até que seja realizada a conciliação do procedimento de repactuação e, não sendo exitosa, haja pronunciamento judicial de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, previsto no artigo 104-B, CDC. Ademais, a suspensão ou a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos importaria em alteração das garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, contrariando a disposição do artigo 104-A, CDC. Não há amparo, pois, para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e